Tribunal: TJDFT
Processo: 0752930-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3a Vara Cível de Águas Claras e 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de cobrança (relação de consumo).
2. Com o objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação, ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio em face do disposto no art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC/2015. Se o autor é o consumidor, permite-se-lhe a eleição do foro, considerando que a norma protetiva foi concebida em seu benefício, cabendo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o do domicílio do réu, ou o do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista. No entanto, inadmissível escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes.
3. Por se tratar de relação de consumo, consumidores que residem na Região Administrativa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, réus na ação monitória, competência absoluta que pode ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (3a Vara Cível de Águas Claras).